Tribunal: TJMT
Processo: 1003810-50.2022.8.11.0086
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003810-50.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HENRIQUE MORAES MARQUES DE ABREU (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IGOR OJEDA AMORIM - CPF: 035.596.581-01 (APELANTE), JADSON KAIQUE LUZ DOS SANTOS - CPF: 062.860.821-74 (APELANTE), ANDRE FRANCOSO PAVAO - CPF: 053.429.421-95 (VÍTIMA), BHEATRIZ MIRANDA CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 058.116.631-02 (VÍTIMA), ELISANGELA MIRANDA DA SILVA PINTO - CPF: 934.397.921-53 (VÍTIMA), JOAO ALVES DE CARVALHO - CPF: 008.490.001-65 (VÍTIMA), LUIZ FELIPE MIRANDA RAMOS (VÍTIMA), OZIAS RAMOS PINTO - CPF: 904.307.271-00 (VÍTIMA), RAUL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 056.952.671-02 (VÍTIMA), RIAN MAIQUE GOMES SILVA - CPF: 062.030.661-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DE UM RÉU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS SOBEJAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTO FORMAL REALIZADO PELAS VÍTIMAS EM OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO ART. 226 DO CPP – RECONHECIMENTOS RATIFICADOS EM JUÍZO – ENUNCIADO N.o 29 DA TCCR/TJMT –
2.
REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES DOS TRÊS ACUSADOS – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/8 – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO FIXO – PATAMAR ADEQUADO E RAZOÁVEL – SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ –
3.
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA PELOS DOIS FATOS DELITIVOS NARRADOS NA DENÚNCIA QUANTO A UM RÉU – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – INEXISTÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS – EVIDENCIADA A HABITUALIDADE CRIMINOSA –
4.
PREQUESTIONAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Incabível o pleito absolutório quando comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos por meio das palavras uníssonas das vítimas, que possuem especial valor probante em delitos patrimoniais, as quais efetuaram o reconhecimento formal dos réus, por meio pessoal e por fotografia, em observância às regras do art. 226 do CPP, tendo ratificado o reconhecimento em Juízo, inclusive efetuando novo reconhecimento pessoal, mostrando-se suficientes para amparar a condenação, conforme entendimento sedimentado no Enunciado Orientativo no 29 a TCCR/TJMT, sendo que o apelante, ao revés, não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação de que não se encontrava na cidade nas datas dos delitos, nos termos do que preceitua o art. 156 do CPP.

2.

Inexiste critério estritamente aritmético para a fixação da pena-base, pois essa atividade se insere no âmbito da discricionariedade motivada do julgador, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta e autônoma em relação às demais, restringindo-se a retificação por parte desta instância revisora apenas nos casos de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não há falar em redução das penas basilares dos réus pela alegada desproporcionalidade na elevação das sanções em 1/8, haja vista que esse patamar é adequado e razoável, sendo amplamente aceito pelo Superior Tribunal de Justiça.

3.

Descabe cogitar na aplicação da continuidade delitiva em relação aos dois fatos delitivos narrados na denúncia, posto que não houve liame subjetivo entre as condutas perpetradas. De acordo com a teoria mista, é imprescindível a presença de dois requisitos, o objetivo – pluralidade e ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, dentre outras –, e o subjetivo – unidade de desígnios ou liame subjetivo entre as condutas; ausente qualquer deles não poderá incidir o regramento previsto no art. 71 do CP.

4.

A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias impugnadas.

5.

Recursos defensivos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

HENRIQUE MORAES MARQUES DE ABREU

IGOR OJEDA AMORIM

JADSON KAIQUE LUIZ DOS SANTOS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
HENRIQUE MORAES MARQUES DE ABREU, IGOR OJEDA AMORIM e JADSON KAIQUE LUIZ DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação penal n.o 1003810-50.2022.8.11.0086, que julgou
procedente
a denúncia e os
condenou
pela prática do crime descrito no
art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal
,
com incidência do art. 69 e art. 70 do Código Penal, às penas, respectivas, de

15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa
; de
33 (trinta e três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e 900 (novecentos) dias-multa
; e de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, e 311 (trezentos e onze) dias-multa, todas a serem cumpridas em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais encartadas no ID 181222096, a i. Defensora Pública pleiteia a reforma da decisão, a fim de que o réu
IGOR
seja
absolvido
da prática delitiva, consubstanciada na insuficiência de provas para a condenação, na forma do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal. S
ubsidiariamente
, requer a redução da
pena-base
, para que seja fixado 1/6 de aumento por cada circunstância judicial; o reconhecimento da
continuidade delitiva
entre os fatos 01 e 02 narrados na denúncia; e, por fim,
prequestiona
a matéria impugnada.

Já nas razões referentes aos corréus
HENRIQUE
e
JADSON
, juntadas ao ID 181222113, o d. Defensor Público postula a
redução das penas basilares
, a fim de que seja aumentada em 1/6 para cada circunstância judicial desabonada, e ainda,
prequestiona
a matéria.

Nas respectivas contrarrazões, anexadas ao ID 181222115 e ID 181222116, o Ministério Público
rebate os argumentos defensivos e pede o desprovimento dos recursos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
não provimento

dos apelos
(ID 182056180).

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento
, e
intime-se a d. Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
,
reconheço que os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO

dos apelos interpostos pela i. defesa, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consta da denúncia (ID 181221906), que no dia 24 de junho de 2022, por volta das 10h30min, na Avenida das Águias, no 1761-W, no bairro Bela Vista, no estabelecimento denominado
Arena Car
, na cidade de Nova Mutum/MT, os acusados
IGOR OJEDA AMORIM e JADSON KAIQUE LUIZ DOS SANTOS
, em concurso de pessoas, subtraíram, para si, mediante grave ameaça e violência exercidas pelo emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes à
vítima André Grançoso Pavão
, consistentes em
01 (uma) pulseira de ouro
,
01 (uma) corrente de ouro
,
01 (um) pingente de ouro
,
01 (um) aparelho celular
Iphone
e
01 (um) relógio,
Magnum
, de cor dourada
–
FATO 01
.

Extrai-se da exordial acusatória ainda que, no dia 01 de julho de 2022, por volta das

20h50min, na residência localizada na Rua Flor de Lotus, no 1958, no bairro Parque das Águias, naquele mesmo município, os réus
HENRIQUE MORAES MARQUES DE ABREU e IGOR OJEDA AMORIM
, em concurso de pessoas, subtraíram, para si, mediante grave ameaça e violência exercidas com o emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencente às
vítimas Bheatriz Miranda Carvalho dos Santos, Elisangela Miranda da Silva Pinto, João Alves de Carvalho, Luiz Felipe Miranda Ramos, Raul Pereira dos Santos e Ozias Ramos Pinto
, consistentes em
04 (quatro) alianças de ouro
,
01 (um) aparador de aliança
,
02 (duas) correntes de ouro
,
01 (uma) pulseira de ouro
, 01 (um) aparelho celular
Iphone
12 Pro Max, 01 (um) aparelho celular
Samsung galaxy
A12, cor azul, o valor de R$ 1.000,00 (PIX), e a quantia em dinheiro de R$ 200,00 (duzentos reais) –
FATO 02
.

Ofertada a denúncia nesses termos, e finda a regular instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou
procedente
a pretensão acusatória (ID 181222082), e
condenou
os recorrentes pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo
, da seguinte forma:

-
HENRIQUE
: art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I,
por seis vezes
, na forma do artigo 70, primeira parte do CP (FATO 02) – à pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime fechado, e o pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa;

-
IGOR
: art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, (FATO 01), em concurso material (art. 69 do CP) com o art. 157, § 2o, II, §2oA, I,
por seis vezes
, na forma do artigo 70, primeira parte do CP (FATO 02) – à pena de 33 (trinta e três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, e o pagamento de 900 (novecentos) dias-multa
;

-
JADSON
: art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, por uma vez (FATO 01) – à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
no regime fechado, e o pagamento de
311 (trezentos e onze) dias-multa.

Contexto em que se insurgem inconformados perante esta i. instância revisora, vindicando a reforma do provimento jurisdicional monocrático.

Importante esclarecer que os apelantes foram assistidos por defensores públicos distintos em razão da existência de conflito de interesses, sendo apresentada razões de apelação em benefício do réu IGOR e outra em benefícios dos réus HENRIQUE e JADSON.

I – Do pedido de absolvição do réu IGOR com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do CPP:

A eminente defensora pública postula em suas razões recursais a
absolvição
do apelante
IGOR
com fundamento na
insuficiência de provas para embasar a condenação
, nos moldes do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, requerendo a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Alega que não há provas suficientes que atestem a autoria de ambos os delitos, uma vez que o recorrente negou as práticas criminosas; estava na cidade de Tapurah/MT trabalhando em uma fazenda na data dos fatos; além de que o corréu
HENRIQUE
negou que
IGOR
tenha participado da ação ilícita, afirmando que estava com terceiro de nome “Felipe” (FATO 02).

Todavia, com a detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, observo que a pretensão defensiva
não merece amparo
.

A
materialidade
dos delitos ressai inconteste por meio dos boletins de ocorrência (ID 181222214 e ID 181222215); dos termos de reconhecimento fotográfico e pessoal (ID 181222215 – págs. 17, 19, 21, 23 e 47, ID 181222223); e pelas provas orais produzidas durante a persecução penal.

Com relação à
autoria
, apesar da negativa sustentada pelo ora apelante, observa-se que se encontra igualmente comprovada pelo conjunto probatório amealhado aos autos.

O
recorrente IGOR OJEDA AMORIM
usou o direito de permanecer em silêncio na Delegacia, vindo a se manifestar somente em sede judicial, ocasião em que negou veementemente as práticas criminosas.

Conquanto o aludido réu tenha alegado que
não se fazia presente na cidade nas datas em que ocorreram os crimes
, pois estaria trabalhando em uma fazenda em outra localidade, nota-se que
não foi produzida nenhuma prova nesse sentido
.

Destaca-se, nesse ponto, que de acordo com o ordenamento jurídico vigente a prova da alegação incumbe a quem a fizer, nos moldes do que preceitua o
artigo 156 do Código de Processo Penal
, e,
in casu
, a defesa não se desincumbiu desse ônus, havendo a mera alegação do apelante de que não se encontrava na cidade de Nova Mutum/MT no dia dos fatos delitivos em exame.

Por outro lado, constata-se dos autos que há provas robustas que demonstram, de forma indene de dúvidas, o envolvimento do ora recorrente nos dois eventos criminosos.

No tocante ao
FATO 01
descrito na denúncia, verifica-se que as duas vítimas do delito patrimonial,
Rian Maique Gomes Silva e André Grançoso Pavão
, reconheceram os dois acusados, IGOR (ora apelante) e JADSON, como os autores do delito, efetuando
reconhecimento pessoal e fotográfico
de ambos durante a fase inquisitiva.

Consoante bem delineado pela magistrada singular, o reconhecimento formal foi realizado em
observância às regras do art. 226 do Código de Processo Penal
, sendo que referidas vítimas deram a descrição dos suspeitos, bem como os apelantes foram colocados juntos com outros indivíduos com características físicas semelhantes.

Oportunamente, pontuo não ignorar os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na etapa administrativa, enquanto
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, tal qual se infere, à guisa de exemplo, do
HC
n. 598886/SC, Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020, o que não se trata da presente hipótese.

Sobre o tema, consolidou-se o posicionamento neste e. Tribunal de Justiça, conforme se vê no
Enunciado Orientativo no 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29. As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente
se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, DJe Edição no 9998, de 11/04/2017) – destaquei.

Em semelhante toada, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação”.

(AgRg no AREsp 1204990/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

Saliento que, na presente hipótese, os citados ofendidos
ratificaram
o reconhecimento efetuado quando foram ouvidos
em Juízo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; se não bastasse isso, realizaram
novo reconhecimento pessoal do recorrente IGOR
, oportunidade em que ele foi colocado junto com mais três indivíduos.

Importante destacar que a vítima André relatou que já conhecia os dois acusados previamente ao fato, asseverando que
conhecia IGOR desde a sua infância
, de modo que o reconheceu de pronto, assim que ele entrou na loja para efetuar o assalto, momento em que lhe disse:
“Ué Igor o que está acontecendo
?”
, e ele falou
“é um assalto meu irmão”
, então respondeu
“ué Igor, tá doido?”
(
sic
). Nesse contexto,
não restaram dúvidas no reconhecimento realizado.

Ademais, extrai-se do feito que o corréu JADSON confessou a prática delitiva e
delatou o comparsa como sendo o ora apelante IGOR
.

Já quanto ao
FATO 02
, também se extrai dos autos provas suficientes que demonstram a autoria delitiva por parte do ora recorrente.

Saliente-se que
as vítimas Ozias Ramos Pinto, Bheatriz Miranda Carvalho dos Santos, Elisangela Miranda da Silva Pinto e Raul Pereira dos Santos reconheceram o réu IGOR como um dos autores do roubo, por meio de fotografia
. Consta que, naquela oportunidade, os ofendidos deram as características dos assaltantes, sendo que foram apresentadas oito fotografias de indivíduos com características similares, e todas as citadas vítimas reconheceram IGOR e o corréu HENRIQUE como autores do crime.

A vítima Elisangela ainda esclareceu, em Juízo, que IGOR era o mais agitado dos dois assaltantes, o qual queria fazer “arruaça” dentro da casa e estava bastante alterado, nervoso, cheirando bebida.

Pelo que ressai dos autos, as citadas
vítimas Ozias, Elizangela e Raul confirmaram o reconhecimento
efetuado, perante a autoridade judiciária, ocasião em que
novamente reconheceram o ora apelante como um dos autores do roubo
, assim como a
vítima Luiz Felipe Miranda Ramos
também fez o
reconhecimento judicial
.

Os ofendidos esclareceram judicialmente que os assaltantes estavam de “cara limpa”, de modo que puderam visualizar a face dos suspeitos e facilmente reconhecê-los, especialmente ao levar em consideração que os suspeitos permaneceram por certo tempo no interior da residência, em contato direto com as vítimas.

Convém ponderar o que foi ressaltado pela juíza de primeiro grau na decisão combatida, que, na fase inquisitiva, das seis vítimas do delito em questão, quatro foram submetidas ao procedimento de reconhecimento fotográfico e todas elas reconheceram os réus IGOR e HENRIQUE como autores do fato.

Não obstante a i. defesa alegar que HENRIQUE é réu confesso e que este disse que terceiro identificado como Felipe que teria perpetrado o roubo junto com ele, tal alegação, por si só, não é capaz de conduzir à pretensa absolvição do recorrente IGOR, a uma porque o citado acusado pode claramente visar eximir a responsabilidade do comparsa, a duas porque vai de encontro com a palavra das vítimas, sendo que todas elas, frise-se cinco vítimas, reconheceram IGOR como autor do fato.

Sendo assim, a simples alegação do coacusado de que não praticou o crime na companhia do apelante não é capaz de desqualificar as
declarações das vítimas
, que, por sua vez, possuem
especial valor probante
, especialmente em delitos patrimoniais.

Como se sabe,
a jurisprudência da Corte Superior consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
, especialmente se consentânea com demais provas, assim como ocorre neste caso.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer, se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(STJ,
HC
461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. Nefi Cordeiro,
Sexta Turma
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018).

“(...) IV - Importa registrar que, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos. Precedentes”
. (STJ,
HC
475.526/SP, Rel. Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).

Outrossim, conforme supramencionado, o apelante limitou-se em negar a prática criminosa em questão e alegar que estava trabalhando no dia do fato em outra cidade, sem, contudo, apresentar qualquer prova nesse sentido, carecendo de credibilidade a sua narrativa dos fatos.

De fato,
a negativa de autoria e a versão dos fatos apresentada pelo ora recorrente se mostra
isolada nos autos
, ao passo que a narrativa das vítimas, materializadas nos reconhecimentos formais realizados por todas elas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se
suficientes e aptas a embasar a condenação
, logo, não há outra solução a não ser a manutenção da condenação por ambos delitos.

Assim, verifico que as provas coligidas ao feito são robustas e demonstram a materialidade e a autoria delitivas por parte do réu IGOR, não restando dúvidas do seu envolvimento em ambos os eventos criminosos, de modo que é inviável a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
no caso em apreço, conforme pretende a defesa.

Diante de tais considerações, não vejo como acolher a pretensão absolutória, sendo imperiosa a
manutenção da r. sentença condenatória.

II – Do pleito de redução da pena-base:

As defesas dos acusados postulam nas respectivas razões de recurso pela redução das penas basilares, ao argumento de que foi elevada de forma exacerbada/desproporcional, e fora do parâmetro estabelecido pelo STJ de 1/6 de aumento para cada circunstância judicial.

Sem razão, contudo.

Consoante se nota, a i. defesa se insurge em relação ao

quantum
de aumento
operado pela magistrada de origem, sob a alegação de que a elevação da pena-base em
1/8
, para cada circunstância judicial desfavorável aos apelantes, é inadequada e não respeita a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que, ao contrário do alegado,
o parâmetro adotado pelo d. Juízo
a quo
está em consonância com a jurisprudência do STJ,

consistente no aumento de 1/8 por cada circunstância judicial, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador; inclusive o patamar adotado é mais benéfico aos réus,
se comparada com a recomendação de 1/6 sobre a pena mínima.

De início convém destacar que
a jurisprudência deste e. Sodalício estadual é iterativa no sentido de que
não há critério estritamente matemático ou aritmético para a fixação da pena-base
, ou seja,
a individualização da pena, e especialmente a primeira fase da dosimetria, constitui

atividade que se insere no âmbito da
discricionariedade motivada
do órgão julgador.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada por meio do
Enunciado Orientativo no 39

da Jurisprudência Uniformizada
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“39. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101.532/2015
,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017)
.

Nessa toada, quanto ao argumento recursal de que a
fração de 1/6 incidente sobre o limite mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal
,
por cada circunstância judicial desfavorável
, vem sendo
recomendada pela Corte Superior
e adotada pelos Tribunais pátrios, friso não ignorar que as balizas pretorianas e as diretrizes jurisprudenciais possuem o nobre intuito de obstar arbitrariedades judiciais e de impedir a ocorrência de disparidades de punição entre condutas similares no plano fático, evitando assim a indevida insegurança jurídica.

Entretanto, é igualmente certo que
tal método
não se releva absoluto
e deve ser compatibilizado com os preceitos constitucionais e legais, os quais impõem ao magistrado a
individualização
da pena m
ediante a discriminação e aferição de todas as particularidades do fato, dos resultados produzidos, do grau de reprovabilidade concreto da conduta, além dos atributos pessoais do condenado.

A propósito, filio-me ao entendimento de que a fração trazida à baila pela defesa consubstancia
mero parâmetro
de exasperação
e não propriamente um critério frio e imutável aplicável indistintamente em todos os casos
, posto que
a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas
.

Ressalte-se que o próprio
STJ

tem decidido

que o
norte jurisprudencial não constitui uma imposição determinante
que impede o julgador de exercitar sua discricionariedade motivada e de adotar
quantum
diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor no agir do réu, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.o, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (...) 6. No caso, a Defesa não se insurge contra a avaliação negativa das circunstâncias do delito, mas apenas requer a alteração da fração de exasperação da pena-base - de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das margens penais, para 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima. A insurgência não procede, pois,
consoante jurisprudência desta Casa, "[n]ão há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias, como no caso
" (AgRg no HC n. 820.316/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/06/2023, DJe 23/06/2023). 7 . Agravos regimentais não conhecidos”
(STJ, AgRg no
HC
n. 738.717/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023) – negritei.

Em suma, quando da aplicação da pena-base em determinado caso concreto, ao julgador é dada ampla discricionariedade para atribuir às vetoriais do art. 59 do Código Penal expressões quantitativas distintas e independentes, desde que
mediante a exposição de fundamentos idôneos e com base em dados concretos e lastrados nas provas dos autos
, de modo que apenas seria viável a modificação do aumento promovido na sentença acaso se verificasse afronta ao princípio da proporcionalidade ou aos limites da razoabilidade, o que, a meu ver,
não ocorreu na presente hipótese
, especialmente ao considerar que o d. Juízo de origem estipulou parâmetro indicado pelo STJ – 1/8 sobre o intervalo das margens penais.

Sendo assim,
mantenho
as sanções basilares nos moldes em que fixadas.

III – Da continuidade delitiva:

A i. defensora pública pugna ainda o reconhecimento da continuidade delitiva, aduzindo que
os fatos criminosos que pesam em desfavor do apelante IGOR ocorreram do mesmo modo, tempo, lugar e maneira de execução, sendo o primeiro cometido no dia 24/06/2022 e o segundo no dia 01/07/2022.

No entanto,
não vejo como acolher
o pleito defensivo.

Não obstante a alegação defensiva de que ficou preenchido no presente caso o
requisito objetivo
entre as condutas, não se verifica o
requisito subjetivo
para a incidência do instituto em comento, notadamente porque não houve liame subjetivo entre as condutas descritas no FATO 01 e no FATO 02.

Sabe-se que o
crime continuado
se dá quando o agente, por meio de duas ou mais condutas, comete pluralidade de delitos da mesma espécie e, diante da identidade das condições de
tempo
,
local
e
modo de execução
em que eles são praticados,
devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro
.

Trata-se, a bem da verdade, de
ficção jurídica afeta a questões de política criminal
, através da qual se visa beneficiar o réu e impedir que ele venha a ser infligido individualmente com as sanções previstas para cada uma das condutas típicas cometidas, razão pela qual se considera que
os diversos crimes praticados compõem uma única infração penal, ao menos para fins de aplicação da pena.

A partir da leitura do art. 71,
caput
, do Código Penal depreende-se que o reconhecimento da figura do crime continuado
pressupõe o preenchimento de três requisitos de ordem objetiva
, a saber:
(1)
pluralidade de condutas;
(2)
pluralidade de crimes da mesma espécie; e
(3)
condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução.

Além disso, para que a pluralidade de crimes venha a ser tida como um único delito contínuo, ou seja, para que incida a ficção jurídica em comento,
a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem ser necessária, também, a
unidade de desígnios
entre as condutas
, a teor do que preceitua a denominada
teoria objetivo-subjetiva ou teoria mista
.

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS TENTADO E CONSUMADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. MODUS OPERANDI DIVERSOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Esta Corte, ao interpretrar o art. 71 do CP, adota a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.

2. Não há continuação delitiva entre roubos sucessivos e autônomos, com ausência de identidade no modus operandi dos crimes, uma vez que verificada a diversidade da maneira de execução dos diversos delitos, agindo o recorrido ora sozinho, ora em companhia de comparsas, não se configura a continuidade delitiva, mas sim a habitualidade criminosa (REsp 421.246/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 22/02/2010). (...)”
(STJ, AgRg no
HC
426.556/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018).

In casu
, as ações delitivas foram perpetradas por diferentes co-autores e o
modus operandi
nem sequer guarda similitude, pois no primeiro o apelante IGOR juntamente com o corréu JADSON praticaram o roubo em detrimento de um estabelecimento comercial, já no segundo, ele estava junto com o corréu HENRIQUE e adentraram para praticar o assalto em uma residência particular.

Nesse panorama, bem destacou a juíza singular que não há nenhum liame subjetivo que entrelace essas condutas, a não ser a intenção do réu de viver da prática de delitos patrimoniais, demonstrando tão somente que ele que fazia do crime o seu meio de vida, o que caracteriza a
habitualidade criminosa
e não a continuidade delitiva.

Com efeito, trata-se o recorrente de pessoa voltada para a reiteração de crimes patrimoniais com grave ameaça à pessoa, revelando
habitualidade criminosa
que não pode ser albergada pela lei penal como um fator favorável ao agente, sob pena de estímulo à criminalidade desenfreada, especialmente quanto às infrações penais contra o patrimônio, em que a pessoa humana também é atingida, com emprego de violência ou grave ameaça como meio à obtenção do resultado naturalístico.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que
“a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado.
(...) A descaracterização da continuidade delitiva pela habitualidade criminosa justifica-se pela necessidade de se evitar a premiação de criminosos contumazes, que acabam tornando-se profissionais do crime, inclusive com especialização em determinadas modalidades delituosas
” (STF, RHC 93.144, Relator: Ministro Menezes Direito, julgado em 18.3.2008) – negritei.

Sendo assim,
ausente a unidade de desígnios
para a prática dos crimes de roubo em questão, inexiste, pois, a demonstração de um mesmo impulso criminoso que torne a última ação um desdobramento da que lhe precedeu, de modo que
não se pode cogitar a aplicação do instituto do crime continuado.

Nesses termos,
mantenho hígida a r. decisão recorrida.

IV – Do prequestionamento:

Por fim, a Defensoria Pública prequestiona a matéria impugnada.

Embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e

NEGO
PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos por
HENRIQUE MORAES MARQUES DE ABREU, IGOR OJEDA AMORIM
e
JADSON KAIQUE LUIZ DOS SANTOS
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação penal n.o

1003810-50.2022.8.11.0086.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023